Tribunal: STF
Processo: ARE 697322
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Servidor público estadual. Mandato eletivo. 4. Pedido de afastamento das funções. Concessão em parte. 5. Princípio da legalidade. Óbice da Súmula 636. Ofensa indireta ou reflexa. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 6. Necessidade de exame prévio da legislação local. Impossibilidade. Súmula 280. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.